Tribunal: TJMT
Processo: 1047432-17.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1047432-17.2020.8.11.0001
Recorrente: REGINA ALVES DOS SANTOS
Recorrido: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Vistos, etc.
Os autos encontram-se disponível para Julgamento designada para a Sessão Ordinária do dia 03 de maio de 2022 às 13h30min na 2o Turma.
Contudo, conforme se verifica no ID 106435473 a reclamada comprova o pagamento da condenação no valor de R$ 3.992,38 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).
Em seguida, no ID 121922498, a parte reclamante vem requerendo o levantamento da quantia por Alvará Judicial, bem como, o arquivamento definitivo dos autos.
Com efeito, diante da concordância tácita da reclamante em relação aos valores depositados, homologo a desistência em face do recurso interposto no ID 102814576, nos termos do artigo 200, parágrafo único do CPC, por ausência de interesse processual.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, em razão da obrigação satisfeita, conforme dispõe o art. 924, II, do CPC, e, autorizo a expedição do alvará judicial na forma requerida pelo reclamante, desde que conste nos autos instrumento procuratório com poderes específicos para “receber, dar quitação”.
Retorne os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator